Tribunal: TJDFT
Processo: 0739774-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0739774-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Agravante(s): THALISSON DA SILVA SA Agravado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto por THALISSON DA SILVA AS contra r. decisão (mov. 119.1 - ID no 31382044, fl. 24), proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, nos autos no 0013352-52.2016.8.07.0015, que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão executória. A Defensoria Pública, nas razões recursais (ID no 31382044, fls. 2/8) informa que o agravante, era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, e foi condenado como incurso no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826 (posse de arma de fogo de uso restrito) à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direito. Afirma que, “diante da pena remanescente e do decurso de mais de 18 meses (art. 109 e art. 115, ambos do CP) desde a interrupção do cumprimento da pena (06/05/2020), a defesa requereu o reconhecimento da prescrição da prescrição da pretensão executória”. No entanto, o Juízo a quo indeferiu o pedido, fundamentando que o encaminhamento realizado no dia 04/11/2021 seria causa interruptiva do prazo prescricional. Em síntese, aduz “o contato da seção psicossocial com o encaminhamento do cumprimento, no presente caso, em que não foi computado como cumprimento, não configura marco interruptivo do prazo prescricional”. Com tais argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso para que “seja reconhecida a prescrição da pretensão executória da condenação que deu origem à presente execução, uma vez que transcorrido lapso superior aos 18 meses previstos no art. 109, inciso VI, sem qualquer interrupção ou suspensão”. O Órgão Ministerial, em contrarrazões (ID no 31382044, fls.29/34), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID no 31382044, fl. 35). A d. Procuradoria de Justiça Criminal, no parecer (ID no 31724363), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Esta Relatoria determinou que se oficiasse ao Juízo a quo a fim de que se confirmasse se, posteriormente à interposição do presente recurso, foi declarada extinta a execução da pena e declarada prescrita a multa, bem como se foi determinado o arquivamento dos autos; e, em caso positivo, fosse dado vista à Defensoria Pública sobre eventual desistência do recurso (ID no 31845563). A Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal informou que foram proferidas sentença de extinção da execução pelo integral cumprimento da pena e sentença declarando a prescrição da cobrança da pena de multa (ID no 31938277, fl. 2) e encaminhou as referidas decisões (ID no 31938274 e 31938275). A Defensoria Pública, ante a perda superveniente do objeto recurso, requer o arquivamento do presente recurso (ID no 31958980). Instada, a Procuradoria de Justiça entendeu estar prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. (ID no 32428469). É o relatório. DECIDO. Verifica-se que, no dia 09/12/2021, o. d. Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativa do Distrito Federal, proferiu sentença, nos autos no 0013352-52.2016.8.07.0015, declarando extinta a execução pelo cumprimento integral da pena (ID no 31938274, fl.2); e, em 10/12/2021, declarou prescrita a pretensão de cobrança da pena de multa (ID no 31938275, fl.2). Portanto, não subsiste interesse processual para o julgamento do presente agravo em execução, uma vez que pretensão do recorrente no reconhecimento da prescrição da pretensão executória perdeu o objeto em face da extinção da execução pelo cumprimento integral da pena. De acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto. Confira-se: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo em execução, com fundamento no inciso XII do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator